Tribunal: TJMT
Processo: 1036214-19.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036214-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAELA SILVA DOS SANTOS - CPF: 475.366.098-25 (ADVOGADO), MERCIA AUXILIADORA ESTEVES LOUZA - CPF: 869.363.011-34 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO E LIBERAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS ACESSÓRIOS (SEGURO, REGISTRO E TARIFA DE CADASTRO) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO RESP 1.061.530/RS (RECURSO REPETITIVO) – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS LIBERATÓRIOS DA MORA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS – Tema 28), a concessão de tutela de urgência para afastar os efeitos da mora contratual, impedir a apreensão do bem alienado fiduciariamente ou obstar a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) impugnação integral ou parcial do débito; (ii) demonstração da plausibilidade do direito à luz de jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e (iii) depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

A alegação de abusividade restrita a encargos acessórios (como tarifa de cadastro, taxa de registro e seguro prestamista) não descaracteriza a mora, à luz da orientação firmada no julgamento supracitado, tampouco confere verossimilhança qualificada à pretensão da parte agravante.

É entendimento pacífico que o ajuizamento isolado da ação revisional não é apto a afastar a mora do devedor, nem mesmo quando se alegue abusividade de encargos incidentes sobre o período de inadimplência.

Ausentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da medida antecipatória, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÉRCIA AUXILIADORA ESTEVES LOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1001783-20.2025.8.11.0012, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de parcela mensal tida como incontroversa (R$ 799,43), a fim de impedir eventual negativação de seu nome e a apreensão do bem objeto da alienação fiduciária (motocicleta Honda CG 160 Titan 2024).

Em suas razões, a agravante sustenta que o contrato bancário firmado com o agravado contém cláusulas abusivas, em especial quanto à inclusão do seguro prestamista sem sua anuência (venda casada), cobrança excessiva pela tarifa de registro de contrato, e valor desproporcional da tarifa de cadastro, que ultrapassa 80% do valor da parcela mensal.

Alega, ainda, que a exclusão desses encargos – cuja abusividade estaria demonstrada em laudo técnico acostado aos autos – resulta no recálculo da prestação para o valor de R$799,43, o qual pretende depositar judicialmente até o julgamento final da ação revisional.

Requer, com base no art. 300 do CPC, a concessão de tutela antecipada para afastar os efeitos da mora e impedir medidas restritivas. Ao final, protesta pelo provimento do recurso para o fim de reformar em definitivo a decisão atacada.

O pedido de liminar foi indeferido no Id. 324776898.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
no Id. 325667911.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Mércia Auxiliadora Esteves Louza contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1001783-20.2025.8.11.0012, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para autorizar o depósito judicial do valor tido como incontroverso da parcela do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária (R$ 799,43), com o objetivo de afastar os efeitos da mora, obstar eventual inscrição em cadastros de inadimplentes e impedir a apreensão do bem (motocicleta Honda CG 160 Titan 2024).

A agravante sustenta a abusividade de cláusulas contratuais relativas a encargos acessórios, tais como seguro prestamista, tarifa de cadastro e registro do contrato, pleiteando o recálculo da obrigação e a consequente suspensão dos efeitos da mora contratual mediante o depósito do valor que entende incontroverso.

Entretanto, o recurso não merece provimento.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu critérios objetivos para a concessão de tutela de urgência com o propósito de suspender os efeitos da mora em contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n .º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
.ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;
b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. [...].”
(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48).

Como visto, restou pacificado no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sob a Orientação 2 do REsp 1.061.530/RS, que somente o reconhecimento judicial de abusividade em encargos exigidos durante o período da normalidade contratual — como juros remuneratórios e sua capitalização — tem o condão de descaracterizar a mora do devedor.

Não se admite, portanto, a descaracterização da mora com fundamento em encargos incidentes sobre o período de inadimplência, tampouco com base no simples ajuizamento de ação revisional.

No caso concreto, verifica-se, desde logo, que a parte agravante não impugna o contrato em sua integralidade, restringindo-se a questionar encargos acessórios, como o seguro prestamista, a tarifa de cadastro e a taxa de registro, sem qualquer insurgência quanto aos encargos essenciais à contratualidade, como os juros remuneratórios, sua capitalização ou a comissão de permanência. Trata-se, portanto, de revisão pontual, que, à luz do precedente mencionado, não é suficiente para afastar os efeitos da mora contratual, na ausência dos demais requisitos cumulativos exigidos.

Ademais, a tese de abusividade sustentada pela agravante não encontra respaldo em jurisprudência pacificada ou consolidada dos Tribunais Superiores. A controvérsia envolvendo a legalidade do seguro prestamista, por exemplo, possui enfrentamento casuístico na jurisprudência, demandando a análise de circunstâncias fáticas específicas, como a existência de consentimento informado, a natureza do seguro e a eventual adesão tácita. O mesmo se diga quanto às tarifas administrativas, cuja validade depende de demonstração inequívoca de sua previsão contratual expressa, sua vinculação ao serviço efetivamente prestado e sua compatibilidade com a regulamentação do Banco Central do Brasil.

Portanto, o mero ajuizamento de ação revisional não tem o condão de descaracterizar a mora, tampouco justifica, por si só, a concessão de tutela antecipada para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes ou a adoção das medidas de execução da garantia, nos moldes do Decreto-Lei n. 911/69.

Além disso, o art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil determina que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso continue a ser pago no tempo e modo contratados.

Confira-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2º
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo
, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
.”
(grifei).

No presente caso, inexiste depósito regular da parcela incontroversa nos moldes contratados, em desacordo com o disposto no art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC. A autora propôs o depósito de valor apurado unilateralmente, com base em laudo particular, sem homologação judicial e sem a anuência do credor, o que afasta o requisito legal e jurisprudencial de validade do pagamento parcial.

Com efeito, a tutela antecipada pretendida exige não apenas a presença do
fumus boni iuris,
mas a sua qualificação, isto é, a demonstração de probabilidade do direito à luz da jurisprudência vinculante e consolidada dos Tribunais Superiores. Ausente tal demonstração, e considerando-se, ainda, o
periculum in mora
invertido - ou seja, o risco de inadimplemento do contrato e frustração da garantia fiduciária por parte do credor -, não há como se deferir a medida postulada.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. Gratuidade da justiça. Deferimento. Com a nova sistemática introduzida pelo CPC/2015, tem direito ao benefício da gratuidade judiciária a pessoa, natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Havendo comprovação nos autos de que a parte postulante faz jus ao benefício da justiça gratuita, cabível se mostra o deferimento da benesse. Antecipação de tutela. Cadastramento restritivo de crédito. Para a concessão de tutela antecipada, impõe-se a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do novo Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No caso dos autos, tais requisitos não restaram devidamente comprovados. Nessa senda, descabida também se mostra a suspensão dos descontos em folha de pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS. RAI Nº 70073252256, Vigésima Terceira Câmara Cível, Relator: Martin Schulze, Julgado em 27.06.2017).

Por fim, observa-se que a manutenção da decisão agravada não implica prejuízo irreparável à parte autora, pois a discussão acerca da legalidade das cláusulas impugnadas poderá ser devidamente analisada no curso regular da instrução probatória, com maior profundidade cognitiva.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026